Tribunal: STF
Processo: HC 160888
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que garante o direito de recorrer em liberdade. Determinação para o início da execução provisória em recurso movido pela defesa. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Embargos acolhidos para apreciar o agravo regimental e lhe negar provimento.